Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-92.2025.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-92.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TAINARA VOLGADO DE CARVALHO - CPF: 061.822.781-45 (APELANTE), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CAMILA SIQUEIRA FRANCO - CPF: 048.105.221-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM BOVINO SOLTO NA RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PROPRIEDADE OU GUARDA DO SEMOVENTE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação de Reparação de Danos fundada em acidente de trânsito causado por colisão de veículo com animal bovino solto em rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se foi comprovado que o animal envolvido no acidente pertencia à parte ré ou estava sob sua guarda; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil e ao dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil pelo fato do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, é objetiva e prescinde da demonstração de culpa ou dolo do proprietário ou detentor. Para sua configuração, basta a prova do dano e do nexo de causalidade entre o comportamento do animal e o prejuízo sofrido.

4. O nexo causal pressupõe, como elemento mínimo inafastável, a demonstração de que o animal causador do dano pertencia ao réu ou estava sob sua guarda.

5. Não comprovado o vínculo entre o animal causador do acidente e a parte ré, resta afastado o nexo causal, tornando inviável a condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 936 do Código Civil pressupõe a comprovação de que o animal causador do dano pertencia ao demandado ou estava sob sua guarda. 2. A falta de prova acerca da propriedade ou detenção do animal impede o reconhecimento do nexo causal e afasta o dever de indenizar.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 936. CPC, art. 373, I; art. 85, §§ 2º e 3º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJGO, Apelação Cível nº 5240177-07.2021.8.09.0120, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, 11ª Câmara Cível, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tainara Volgado de Carvalho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos n.º 1003370-92.2025.8.11.0007, proposta em face de
Agropecuária Liliana Ltda. (Fazenda Shalon I),
julgou improcedentes os pedidos.

A Apelante sustenta, preliminarmente, sua legitimidade ativa.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva da Apelada, sob o
argumento de que ficou comprovado que o animal envolvido no acidente é de sua propriedade.

Afirma que a Apelada
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de força maior
, por essa razão requer a condenação ao pagamento de indenização por dano material, em razão dos prejuízos decorrentes da colisão, bem como por danos morais, sustentando que o trauma psicológico experimentado em virtude do acidente envolvendo animal em rodovia ultrapassa os limites do dissabor cotidiano e enseja reparação.

Requer o provimento do Recurso e reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões juntada no Id. 372521899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Tainara Volgado de Carvalho
ajuizou Ação de Reparação de Danos em face de
Agropecuária Liliana Ltda
.

Narrou que, em 19/12/2023, trafegava pela rodovia entre Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT quando, próximo ao Trevo do Trivelato, colidiu frontalmente com um bovino que se encontrava solto na pista, sem supervisão.

Alegou que o impacto causou perda total em seu veículo, um Hyundai HB20 avaliado em R$ 51.321,00 (cinquenta e um mil, trezentos e vinte e um reais), segundo a tabela FIPE à época.

Afirmou que a marca de propriedade aposta no dorso do animal identifica o bovino como pertencente à Requerida e, ainda, que o acidente lhe causou trauma psicológico, pois ficou com medo de dirigir e impossibilidade de visitar seus familiares nos fins de semana.

Requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 51.321,00 (cinquenta e um mil, trezentos e vinte e um reais) e de indenização por dano moral R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, a Requerida sustentou que o animal envolvido no acidente não era de sua propriedade, sob o argumento de que a marca aposta no bovino não era utilizada em seu rebanho. Alegou, ainda, a existência de outras propriedades rurais nas proximidades do local do sinistro e que as características raciais do animal não eram compatíveis com as de seu rebanho. Ademais, suscitou a ilegitimidade ativa da Autora, em razão de o veículo estar registrado em nome de terceiro.

Após a produção de provas, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em virtude da sentença, a Autora interpôs este Recurso. Defendeu sua legitimidade para propor a Ação e reiterou que há provas suficientes de que a Recorrida é proprietária do semovente envolvido no sinistro e, por essa razão, deve ser responsabilizada pelos danos dele decorrentes.

Nos termos do artigo 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, salvo se provar culpa da vítima ou força maior. A hipótese disciplina a responsabilidade objetiva, razão pela qual independe de ter tido o proprietário, possuidor ou detentor do animal culpa ou dolo pelo ocorrido. Assim, basta a comprovação do dano e a existência do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.

No entanto, a responsabilidade presumida do dono do animal pelos danos causados a terceiros é relativa, motivo pela qual pode ser excluída mediante comprovação das excludentes legais.

Antes de se examinar a ocorrência das excludentes, impõe-se verificar se o animal causador do dano pertencia ao demandado ou estava sob sua guarda, uma vez que a falta desse vínculo impede a própria formação do nexo causal exigido pela norma.

No caso, o dano foi provado, a perda total do veículo decorrente da colisão é incontroversa. Contudo, não há prova de que o animal envolvido no acidente era de propriedade da Recorrida.

Nas suas razões recursais, a Recorrente sustenta que detém legitimidade ativa para postular os danos materiais com fundamento na posse direta do veículo e na regra da tradição prevista no art. 1.267 do Código Civil, argumentando que, embora o bem estivesse registrado em nome de terceiro, era ela quem o utilizava habitualmente e suportou diretamente o prejuízo econômico.

A discussão quanto à legitimidade da Recorrente, contudo, não tem relevância prática para a solução da controvérsia.

Com efeito, o fundamento determinante da improcedência não reside na titularidade do veículo danificado, mas na falta de prova de que o bovino envolvido no acidente pertencia à Recorrida ou estava sob sua guarda. Em outras palavras, ainda que se reconhecesse a legitimidade ativa da Autora, persistiria a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Por essa razão, a questão relativa à legitimidade ativa se mostra incapaz de alterar o resultado do julgamento, tanto mais porque sequer constituiu fundamento da sentença recorrida.

No mérito, a Autora sustentou, desde a petição inicial, que a marca aposta no dorso do bovino permitiria identificá-lo como pertencente à Fazenda Shalon I, de propriedade da Requerida. Todavia, a prova produzida durante a instrução não corroborou essa alegação.

A única testemunha arrolada pela Autora, Dirceu Griggio da Silva, esteve no local do acidente e constatou os danos ao veículo, mas declarou expressamente que não sabia de quem era o animal. Chegou, inclusive, a orientar a própria Autora a se dirigir ao INDEA para identificação formal da marca, o que não foi comprovado.

Por sua vez, o preposto da Requerida afirmou que apenas teve acesso a fotografias do animal, mas que não sabia precisar sua origem, e esclareceu que o padrão racial do bovino fotografado não correspondia ao tipo de gado manejado na propriedade, voltada à recria e engorda de animais da raça Nelore.

No mesmo sentido, o ex-gerente da fazenda, ouvido como testemunha, foi categórico ao afirmar que a marca aposta no animal não era a da Fazenda Shalon I, cuja identificação é composta pelas letras "LS". Acrescentou que o bovino retratado nas imagens era incompatível com o perfil do rebanho. Informou, ainda, que o local do acidente ficava a aproximadamente 1 (um) km da Fazenda, em área de mata, e que havia outras propriedades rurais na região criadoras de gado.

A versão foi corroborada pelo capataz da Fazenda, que também afirmou não reconhecer a marca visível nas fotografias do animal e esclareceu que o ponto do acidente se localizava além dos limites da Fazenda Shalon, em trecho contíguo a outras propriedades rurais.

Nesse contexto, não procede a alegação recursal de que a proximidade geográfica entre o local do acidente e a propriedade da Requerida seria suficiente para demonstrar a titularidade do animal.

Nas regiões rurais caracterizadas pela existência de diversas propriedades destinadas à pecuária, a mera localização do sinistro não constitui elemento idôneo para atribuir a propriedade do semovente a determinado produtor.

Do mesmo modo, a afirmação de que a marca seria conhecida na região não supre a necessária comprovação do alegado, sobretudo por não ter sido acompanhada de documento oficial expedido pelo INDEA ou de qualquer outra prova técnica apta a confirmar a correspondência entre o sinal identificador e a Requerida.

Assim, incumbia à Autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, não há elementos suficientes para demonstrar que o animal envolvido no acidente pertencia à Requerida ou se encontrava sob sua guarda. Ausente essa comprovação, não se configura o nexo causal necessário à responsabilização prevista no art. 936 do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar e impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido é a jurisprudência:

1. O dono ou detentor do animal que invade a pista de rolamento de rodovia e causa acidente automobilístico deve responder pelos danos decorrentes (art. 936 do CC). 2. Adotou-se, em tais casos, a responsabilidade sem culpa, ou seja, objetiva, bastando a existência do nexo de causalidade entre o comportamento do animal e o dano verificado para que surja o dever de indenizar. 3. De acordo com as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos,
não houve a comprovação quanto à propriedade do animal causador do acidente de trânsito
. 4.
Não sendo o réu/apelante, comprovadamente, o proprietário do bovino causador do acidente de trânsito, não pode ele responder pelos danos causados, vez que não tinha o dever de guarda e vigilância do animal
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJ-GO 52401770720218090120, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, 11ª Câmara Cível, j. 06/08/2024 - sem grifos no original).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026